Tribunal: TJMT
Processo: 0024747-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024747-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 268.625.497-15 (APELANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JONY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 352.247.541-00 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO.TEMA 339/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em ação de cobrança de diferenças remuneratórias relacionadas à conversão de vencimentos para URV. O agravante sustenta que a reestruturação da carreira não teria impacto na contagem do prazo prescricional, alegando que o direito nunca foi negado e que o termo inicial da contagem da prescrição não pode ser vinculado à referida reestruturação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reestruturação da carreira do servidor público estadual, com a criação de um novo regime jurídico remuneratório, estabelece o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos para o pedido de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836.

III. Razões de decidir

Preliminar – Juízo de retratação

3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 339/STF, que exige fundamentação concisa mas suficiente, não obriga o exame minucioso de cada dispositivo invocado, sendo suficiente a fundamentação adequada ao caso concreto.

Mérito

4. O acórdão impugnado seguiu o entendimento fixado no RE 561.836, segundo o qual a reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, constitui o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição quinquenal, extinguindo o direito ao recebimento de diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando a demanda for ajuizada após cinco anos da reestruturação.

5. O agravante ingressou com a ação em 2015, ou seja, mais de cinco anos após a entrada em vigor das Leis Complementares no 7.360/2000 e no 8.269/2004, que reestruturaram a carreira dos servidores públicos estaduais, tornando incabível o pedido de cobrança das diferenças salariais após o transcurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a decisão que reconheceu a prescrição quinquenal e indeferiu o pedido de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos para URV. Tese de julgamento: "1. A reestruturação da carreira do servidor público, com a criação de novo regime jurídico remuneratório, é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de diferenças decorrentes da conversão de vencimentos para URV. 2. O prazo prescricional de cinco anos começa a contar a partir da data da reestruturação da carreira, não sendo possível a reivindicação das diferenças após o decurso desse prazo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.030, V, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013.

AGRAVANTE:
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA DUARTE

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
João Bosco de Almeida Duarte
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 177992178), no Recurso de Apelação no
0024747-83.2015.8.11.0041, interposto pelo
Agravante em face do Estado de Mato Grosso, que desproveu o apelo, mantendo incólume a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Argumenta que,
“
no acórdão paradigma (RE 561.836-NR) restou decidido que não é qualquer reestruturação que tem o condão de afastar o direito ora pleiteado, e também que não há falar em limitação temporal nem em prescrição, mesmo diante de uma reestruturação posterior da carreira do servidor. Que a
Lei que reestruturou a carreira da parte Recorrente nada abordou acerca da perda salarial da URV, muito menos regulou nada sobre o direito ora buscado, não tratou do tema, ou seja, o direito nunca foi negado para se ter um termo inicial da contagem do prazo prescricional, com isso caracteriza uma obrigação de trato sucessivo, que por sua vez fica protegido pelo manto das Súmulas no 443 do STF e no 85 do STJ. De modo que, não pode ser considerado que a Lei de reestruturação foi o marco inicial da prescrição do fundo de direito. Prequestiona toda a matéria aqui debatida, pugnando por expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos citados”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada a fim de afastar a prescrição, e determinar que o percentual seja apurado em liquidação de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 187785183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Levado a julgamento, o recurso foi desprovido por unanimidade, restando assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1 - A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. 2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. 3 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação n. 0024747-83.2015.8.11.0041, Relatora: Des HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 13/11/2023, p. 21/11/2023).

Desse acórdão
João Bosco de Almeida Duarte
interpôs
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal
(id. 196011177); e

Recurso Extraordinário
, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal
(id. 196015153
.

Nas razões do Recurso Especial, o recorrente
alega acerca da divergência jurisprudencial, violação ao art. Artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil, acórdão não fundamentado, o que ofende diretamente o art. 93, IX da CF, devendo ser totalmente reformando para afastar a prescrição do fundo de direito.

Nas razões do Recurso Extraordinário,
o recorrente
alega acerca da violação aos Artigos 5o, II, LV; Artigo 7o, inciso VI; Artigo 37 caput e inciso XV; Artigo 39, § 3o; Artigo 93, IX; Artigo 102, § 2o; Súmula 443-STF e precedentes do STF, que: “(...) feriu de morte o Princípio Constitucional da Irredutibilidade Estipendial, REQUER seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para reformar o Acórdão recorrido, afastando assim as ofensas constitucionais apontadas, especialmente o cerceamento de defesa, a redução salarial e a ausência de fundamentação no aresto recorrido, Determinando que a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira sejam aferidos em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA com a realização de Perícia Técnica Contábil, devendo ser o eventual decréscimo salarial incorporado ao salário do Recorrente, bem como ser pagos os valores pretéritos desde os últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até o momento em que for efetivamente incorporado”

A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça proferiu decisão
inadmitindo
os Recursos, nos termos seguintes:

[...]

Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.

Ante o exposto,
inadmito
o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC. Publique-se. Cumpra-se.

O Agravante opôs Agravo nos próprios autos, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário (id. 203132187 e 203134167).

A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça proferiu decisão, nos termos seguintes:

[...]

Do Agravo ao STJ no Recurso Especial na Apelação

[...]

Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.

Diante dessas premissas, é o caso de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a remessa dos autos à Corte
Superior.

Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação

[...]

Na espécie, inexiste afetação de tema, no Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do CPC.

Ante o exposto, diante dessas premissas, mantenho as decisões agravadas por seus próprios fundamentos e, por se tratar de interposição conjunta de agravos em recursos especial e extraordinário, com fundamento nos §§ 4o, 7o e 8o, do artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
determino
a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Erotides Kneip -
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

Remetido os autos ao Supremo Tribunal de Justiça, foi proferida decisão, cujo dispositivo segue transcrito: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se”. (Id. 242581175)

Já o Supremo Tribunal Federal proferiu despacho em que consta que as questões trazidas nos autos estão submetidas à sistemática da repercussão geral, e respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema no 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010,

b) quanto ao Tema no 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013,

c) quanto ao Tema no 913: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 21/02/2017
.

[...]

Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à esta Câmara, para a verificação de um possível juízo de retratação, em relação ao Tema 339 da sistemática de repercussão geral.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme alhures mencionado,
os autos foram devolvidos à esta Câmara para a verificação de um possível juízo de retratação, em relação ao Tema 339 da sistemática de repercussão geral.

Nesse sentido, a tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 339 dispõe que:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

No caso em concreto, quando do julgamento do presente agravo interno, constou no voto condutor:

“todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática explica claramente que por ocasião do julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral (Tema 005), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado. Ressaltou, ainda, que, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Destacou ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Por oportuno, transcrevo trecho do

decisum.

Confira-se:

[...]

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelos requerentes, ora recorridos, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...]
É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos julgados deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (
N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público
. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

No caso em apreço, com relação à carreira do servidor estadual, registre-se que foram editadas as Leis Complementares nos 7.360/2000 e 8.269/2004, que promoveram a reestruturação na carreira dos servidores Públicos Estaduais, criando plano de cargos, que, reestruturaram o quadro remuneratório da Parte Requerente, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, portanto, não fazia jus ao direito pleiteado.

Com efeito, estabelece-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT,
AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT)

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu.

[...]

De modo que, q
uanto à suposta violação aos artigos 5o, II, LV; Artigo 7o, inciso VI; Artigo 37 caput e inciso XV; Artigo 39, § 3o; Artigo 93, IX; Artigo 102, §2o, e também à Súmula 443-STF, em que a parte recorrente alega para afastar a prescrição do fundo de direito, no entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado.

Assim, tem-se que o pedido de reforma da decisão que desproveu ao apelo mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, em razão do lapso temporal de cinco anos da data da reestruturação da carreira, foi
fundamentada, ainda que de forma sucinta.

Ademais, no caso dos autos, constata-se que a parte autora ocupa cargo de Profissional Técnico Nível Superior Serviço Saúde - SUS, pertencente à carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, que foi reestruturada pelas Leis nos 7.360/2000 e 8.269/2004, pelas quais foram definidos os subsídios para a categoria.

Desse modo, tendo a autora ingressado com a ação em 2015, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito, pelo que
deve ser revisto e mantido nos exatos termos proferidos.

O voto condutor, portanto, está fundamentado, com a análise das questões pertinentes à decisão final, não sendo o caso de adequação do acórdão ao
tema representativo de controvérsia do Tema 339/STF.

Pelo exposto,
voto por manter o Acórdão
na forma como prolatado por esta Câmara Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025